Tribunal: TJSP
Processo: 2061690-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência deferida para suspensão de cobrança e para que a Agravante abstenha-se de incluir novamente a Agravada em cadastro de inadimplentes. Requisitos. Ocorrência. Discussão contratual. Fundamentos apresentados pela recorrente que remetem ao mérito da demanda não prejudicando a probabilidade de direito para a concessão da tutela. Decisão ratificada. Art. 252,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência deferida para suspensão de cobrança e para que a Agravante abstenha-se de incluir novamente a Agravada em cadastro de inadimplentes. Requisitos. Ocorrência. Discussão contratual. Fundamentos apresentados pela recorrente que remetem ao mérito da demanda não prejudicando a probabilidade de direito para a concessão da tutela. Decisão ratificada. Art. 252, Regimento Interno E. TJSP. Caução. Desnecessidade. Ausência de risco de inadimplência. Provimento negado.